Tribunal: TJSP
Processo: 2217672-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Tutela de urgência – Decisão que determinou a limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente a 35% dos rendimentos líquidos da autora – Insurgência do réu – Os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta-corrente não se submetem à limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Tutela de urgência – Decisão que determinou a limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente a 35% dos rendimentos líquidos da autora – Insurgência do réu – Os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta-corrente não se submetem à limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme fixado pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1863973-SP) – Tema 1085 – Embora a Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) tenha criado mecanismos para a conciliação das partes e revisão dos contratos, não estabeleceu limitação dos descontos de empréstimos cujo pagamento se dá por débito em conta corrente – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.